Tribunal: TCU
Processo: 007.138/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria financeira, com aspectos operacionais e de conformidade, para avaliar os controles internos relativos ao reconhecimento inicial de direito previdenciário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria financeira com aspectos de operacional e de conformidade, que tem por objetivo avaliar os controles internos relativos ao reconhecimento inicial de direito previdenciário por parte do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), realizada com fundamento no artigo 239, incisos I e II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (RITCU) e em cumprimento ao Acórdão 67/2022-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Jorge Oliveira (TC Processo 044.390/2021-1 ). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso IV, da Constituição Federal, no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 157 e 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do RITCU e arts. 4o a 8o da Resolução-TCU 315/2020, determinar ao INSS que, no prazo de 365 dias: 9.1.1. institua mecanismos para garantir a ciência do interessado acerca das comunicações realizadas de forma eletrônica, por meio de comprovante de recebimento que deve compor o processo administrativo de reconhecimento do direito previdenciário, conforme dispõe os arts. 42 e 43, inciso II da Lei 14.129/2021; 9.1.2. implemente a juntada do "Extrato CNIS" no processo automático de aposentadoria por tempo de contribuição, com vistas ao atendimento da Lei 9.784/1999, art. 2o, caput e parágrafo único, inciso VII; 9.1.3. implemente plano de ação, com vistas a reduzir o percentual de desconsideração de pendências ou inconsistências existentes no CNIS nos processos de análise automática, com o seguinte escopo: 9.1.3.1. Elaboração prévia de pendências e inconsistências que serão ou não escopo do reconhecimento automático; 9.1.3.2. Levantamento da quantidade e percentual de requerimentos decididos de maneira automática e com pendências/inconsistências; 9.1.3.3. Tratamento amostral, a posteriori, de casos decididos com pendências e inconsistências; 9.1.3.4. Avaliação do impacto desse tratamento nas seguintes perspectivas: tempo de contribuição, renda e correção monetária; 9.1.3.5. Definição de pendências e inconsistências que serão ou não escopo do reconhecimento automático; 9.1.3.6. Definição de patamares de pendências e inconsistências para o processamento automático; 9.1.3.7. Implementação sistêmica desses parâmetros e patamares; e 9.1.3.8. Implementação de rotina de monitoramento. 9.1.4. reduza o percentual de inconformidades (67%) nos processos de análise manual de aposentadoria por tempo de contribuição, considerando o equilíbrio entre qualidade e tempestividade da análise, de acordo com as leis 9.784/1999 e 8.213/1991, com o Decreto 3.048/1999, com a IN/Pres/INSS 128/2022 com as portarias Dirben/INSS 990, 991 e 993 de 2022 e com os demais normativos internos que regem o reconhecimento de direito de aposentadoria por tempo de contribuição; 9.1.5. reduza o percentual de desconformidade com o art. 3o, inciso V da Portaria Dirben/INSS 1.035/2022 (31%) nos processos de análise automática de aposentadoria por tempo de contribuição, considerando o equilíbrio entre qualidade e tempestividade da análise. 9.1.6. com fundamento no arts. 3°, incisos I, II e III, e 6°, parágrafo único, da Lei 9.784/1999, revise os benefícios decididos de maneira automática e com pendências/inconsistências, de forma a identificar eventuais erros na concessão que tenham impacto no tempo de contribuição e/o na renda dos segurados, informando-os, de forma clara, sobre a necessidade de correção de suas informações cadastrais, bem com o potencial impacto da eventual correção, comprovada, nos dados nas seguintes perspectivas: tempo de contribuição, renda e correção monetária, em linha como disposto nos arts. 10, 19, 19-B e 176 §1o, do Decreto 3.048/1999, c/c IN 128/2022 art. 552 §1o e art. 19 da Portaria Dirben/INSS 993/2022; 9.2. com fundamento no art. 250, inciso III, do RITCU, c/c art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, recomendar ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) que adote medidas para: 9.2.1. revisar a usabilidade da interface do aplicativo web do canal de relacionamento "Meu INSS", observando as expectativas do cidadão-cliente quanto à experiência de usuário (usabilidade e acessibilidade) em interface de interação que garanta a compreensão, certeza e controle do requerente quanto aos seus direitos, sobretudo na informação das relações previdenciárias, considerando as melhores práticas referenciadas em modelos como COSO ERM (controles internos), ISO 9001 (gestão da qualidade), as diretrizes estabelecidas nos art. 3o e 24 da Lei 14.129/2021, art. 4o da Portaria DIRBEN/INSS 993/2022 e as boas práticas estabelecidas nos Padrões Web em Governo Eletrônico (ePWG); 9.2.2. formalizar as regras de negócio do processamento automático, denominadas divergências, nos termos do art. 3o, inciso I, da Portaria Dirben/INSS 1.035/2022, no sentido de institucionalizar a sua elaboração, implementação, alteração e registro histórico, prevendo fundamentação que evidencie a assunção ou mitigação de riscos envolvidos, a fim de conferir transparência e auditabilidade ao processo, com fundamento no art. 2o, caput da Lei 9.784/1999, arts. 47, inciso III, e 48, incisos I, II e III da Lei 14.129 e art. 16, inciso XI, anexo I, do Decreto 10.995/2022; 9.2.3. cientificar o cidadão que, a depender das características do seu requerimento, as pendências e/ou inconsistências nas relações previdenciárias não serão tratadas e os anexos não qualificados não serão considerados na análise automática de aposentadoria por tempo de contribuição, tendo em vista os direitos previstos nos art. 29-A, §§ 2°, 3° e 5° da Lei 8.213 c/c arts. 6°, parágrafo único, e 38 §2° da Lei 9.784/1999; 9.2.4. realizar avaliação sistemática do processamento automático da análise de requerimentos de reconhecimento inicial de aposentadoria por tempo de contribuição, estabelecendo, por exemplo, responsáveis, periodicidade, atividades e registro histórico dos resultados, visando a melhoria da qualidade da análise, a prevenção e a correção de falhas, nos termos das práticas 2.1 e 2.4 do referencial de governança pública organizacional do TCU, do item 2.3 das Diretrizes para as Normas de Controle Interno do Setor Público (Intosai GOV 9100), e do Decreto 10.995/2022, anexo I, art. 16, inciso III, alínea "a"; 9.2.5. garantir a confiabilidade da informação no armazenamento e ao longo do seu ciclo de vida, propiciando a comunicação transparente entre os seus diversos sistemas, por meio da interoperabilidade de dados e de sistemas de informação, conforme princípios, conceitos, ferramentas e técnicas propostas no capítulo 8 "Integração e Interoperabilidade de dados" do modelo de melhores práticas em gerenciamento de dados DAMA-DMBOK; 9.2.6. nos termos da metodologia definida pela Resolução Cegov 20/2022, da política de gestão de riscos do INSS estabelecida pela Resolução Cegov 5/2020, assim como do Decreto 9.203/2017 e da IN Conjunta 1/MP/CGU/2016, gerir os riscos relacionados ao processo de reconhecimento inicial do direito de aposentadoria por tempo de contribuição identificados nesta fiscalização, conforme lista disposta no Apêndice II, a fim de que sejam avaliados e tratados, especialmente quanto aos riscos: 9.2.6.1. de obtenção de informações carentes de qualidade, exatidão e completude, para a adequada análise do benefício; 9.2.6.2. de não tratamento de pendências e/ou inconsistências nas relações previdenciárias e de desconsideração de anexos não qualificados; e 9.2.6.3. de inconformidades nas análises manuais. 9.3. dar conhecimento desta deliberação à Secretariaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência, para ampla divulgação interna junto às unidades interessadas; 9.4. autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios): 9.4.1. monitorar as deliberações que vierem a ser prolatadas no presente processo; 9.4.2. arquivar os autos.